Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709632-79.2020.8.07.0020 APELANTE: MARIA DO CARMO PIMENTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO MARIA DO CARMO PIMENTA interpôs apelação (id. 20616530) da r. sentença (id. 20616525) proferida na ação indenizatória por danos materiais movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a petição inicial, por descumprimento da determinação judicial de emenda, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo. A apelante-autora defende, em síntese, a legitimidade passiva do Banco-réu e a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente ação. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, o provimento da apelação para determinar o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido recursal de concessão dos benefícios da justiça gratuita. O MM. Juiz manteve a r. sentença por seus próprios fundamentos e determinou a citação do Banco-réu, art. 332, § 4o, do CPC (id. 20616531). Contrarrazões do Banco-réu (id. 20616536), em que pugna pela manutenção da r. sentença. Distribuído à minha relatoria, o processo foi suspenso em 22/10/2020, por determinação do em. Des. Angelo Passareli, Relator do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 (id. 20788157). Ocorrido o trânsito em julgado do acórdão referente ao Tema Repetitivo 1.150 do eg. STJ, os autos vieram conclusos em 6/11/2023 (ids. 53135119 e 53138345). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 53863828), a apelante-autora recolheu o preparo (ids. 54304213 e 54304214). É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. O art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” A pretensão deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-apelado, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual da apelante-autora. A apelante-autora não requer acréscimos no seu saldo por eventual atuação equivocada do Conselho Diretor do Pasep, mas sim a restituição dos valores supostamente desfalcados da sua conta individual, bem como das diferenças decorrentes dos créditos das quantias referentes aos juros e à atualização monetária feitos em quantia menor que a devida, esta apurada com base nos indexadores que entende corretos. A controvérsia, portanto, restringe-se ao questionamento de lançamentos feitos em sua conta individual do Pasep, por considerar que estão incorretos e que lhe causam prejuízos, pelos quais deve responder o Banco-apelado, que é o administrador das contas, sem alegação de conduta que envolva órgão da União. Sobre a matéria, o eg. STJ, no julgamento dos REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), fixou a seguinte tese jurídica: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. [...] TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; [...]. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial; logo, conclui-se que elas estão presentes, pois há relação entre os fatos apresentados e a atribuição do Banco-apelado na administração das contas do Pasep. Por outro ângulo, o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta, e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal, o que evidencia a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda. Registre-se, por fim, que diante do indeferimento da petição inicial pela r. sentença, o processo não está em condições de imediato julgamento do mérito, art. 1.013, § 3o, do CPC, o que impõe a remessa dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, dou provimento para reformar a r. sentença, nos termos da presente fundamentação. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau para prosseguimento. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora